Tribunal: TJDFT
Processo: 0715277-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. REQUISITOS PREVISTOS EM RESOLUÇÃO. NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. Incabível a juntada de documentos com a interposição de agravo interno, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados.
2. Ausentes os requisitos para concessão da tutela como verossimilhança e perigo da demora, mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
2.1. No caso dos autos, ante a ausência de elementos que comprovem a probabilidade do direito e o perigo de dano, inviável a concessão da antecipação da tutela recursal.
3. Trata-se de Agravo de Instrumento face da decisão que indeferiu o pedido de o pedido de tutela de urgência para obrigar o Distrito Federal a fornecer suporte domiciliar (home care) à agravante.
3.1. Da análise dos elementos trazidos aos autos, o parecer elaborado pela auditoria médica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal indicou que atualmente os cuidados a serem dispensados à agravante não são privativos de profissionais de saúde.
3.2. Ante a impugnação do laudo, faz-se necessária a dilação probatória para aferir as reais necessidades de cuidado da agravante, o que impede a concessão da antecipação da tutela na obrigação de fazer.
4. Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas.